Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-22.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-22.2018.8.14.0012

APELANTE: MATHEUS CARDOSO PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal).

2.

A denúncia imputa ao recorrente, juntamente com comparsa não identificado, a subtração de aparelhos celulares mediante grave ameaça com arma de fogo, fato ocorrido em 05.01.2018. Sentença publicada em 21.01.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há provas suficientes para a condenação;

(ii) é válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal;

(iii) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Provas consistentes da materialidade e da autoria, com base em declarações firmes e coerentes das vítimas, reconhecendo o apelante como autor do crime.

5. Palavras das vítimas dotadas de especial relevância em delitos patrimoniais, suficientes para embasar a condenação, corroboradas pelo conjunto probatório.

6. Pena-base reduzida ao mínimo legal diante da neutralidade das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

7. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena, conforme Súmula 231 do STJ.

8. Incidência das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, com fração de aumento de 1/3. Pena final redimensionada para 5 anos e 4 meses de reclusão.
9. Reconhecimento da prescrição retroativa, diante da menoridade do apelante à época do fato e do lapso superior a 6 anos entre o recebimento da denúncia (16.05.2018) e a sentença (21.01.2025), com ausência de causas interruptivas ou suspensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação parcialmente provida para redimensionar a pena. Reconhecimento da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do apelante.

Tese de julgamento:

1. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem neutras.

2. A prescrição retroativa deve ser reconhecida quando, considerada a pena fixada e a menoridade relativa do apelante, transcorrer lapso superior ao prazo legal entre marcos interruptivos do processo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 115 e 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC; STJ, AgRg no HC 798225/RS; STJ, AgInt no REsp 1718136/AL; STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 da RG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,

redimensionando a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; contudo, em razão do lapso superior a 06 (seis) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, e considerando a menoridade do apelante, reconheço a prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, §1º, e 115, do Código Penal.
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Matheus Cardoso Pinto, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa (ID 27111731).

Narra a denúncia que, no dia 05.01.2018, por volta das 20h, na companhia de comparsa não identificado, o apelante abordou a vítima Maria de Nazaré Braga da Silva e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe um aparelho celular, evadindo-se em seguida. A denúncia foi recebida em 16.05.2018.

A sentença condenatória foi prolatada em 21.01.2025.

Em suas razões recursais (ID 27111738), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação e a inidoneidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27111740), refutando os argumentos defensivos. O
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 29091029), por seu turno, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente, em razão da prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia, em 16.05.2018, e a publicação da sentença condenatória, em 21.01.2025, e a “menoridade” (menor de 21 na data dos fatos) do apelante, sem ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares pela defesa. Passo, portanto, ao exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o apelante, no dia 05 de janeiro de 2018, por volta das 20h, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceiro não identificado, abordou as vítimas Maria de Nazaré Braga da Silva e Andressa da Silva Gomes, subtraindo-lhes aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, evadindo-se em seguida em uma motocicleta.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelos depoimentos judiciais das vítimas.

A vítima Maria de Nazaré Braga da Silva declarou em juízo que estava sentada com uma amiga em via pública quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta. Disse que o apelante sacou um revólver, momento em que sua amiga correu e deixou o celular. Afirmou que, receosa pela integridade da amiga, entregou seu próprio aparelho, ocasião em que o apelante puxou seu cabelo, encostou a arma em sua cabeça e apontou o cano do revólver, descrevendo o artefato como composto de ferro e cabo de madeira. Acrescentou que ambos fugiram em seguida e que reconheceu com segurança o apelante como um dos autores do crime.

A vítima Andressa da Silva Gomes apresentou versão que corrobora e complementa a de sua amiga, a outra vítima, dizendo em juízo que os autores chegaram de motocicleta, que o apelante puxou seu cabelo e apontou-lhe a arma, conseguindo ela fugir, embora tenha caído durante a corrida. Relatou que sua amiga entregou o celular e que reconheceu o apelante em sede policial.

As declarações das vítimas mostram-se firmes, coesas e convergentes, plenamente harmônicas entre si. O apelante negou o crime na fase policial e permaneceu em silêncio em juízo, inexistindo prova capaz de elidir a narrativa das ofendidas.

A palavra das vítimas, convergente e coerente, constitui elemento probatório seguro e suficiente para sustentar a condenação, sobretudo por possuir especial relevância nos delitos patrimoniais. Nesse sentido:

[...] 2 . Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. [...] 5. Agravo improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC 2018/0037390-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Embora não seja possível concluir com segurança que o ato de reconhecimento realizado na fase inquisitorial seguiu integralmente o rito legal, o Superior Tribunal de Justiça afasta sua nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa, por se tratar de elemento de natureza meramente informativa (STJ - AgRg no HC: 798225 RS 2023/0017271-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).

Outrossim, sabe-se que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal só é obrigatório quando houver dúvida quanto à identificação do autor do fato, sendo dispensável nos casos em que a autoria estiver devidamente comprovada por outros meios (STJ, AgRg no AgRg no HC 721963/SP, j. 19/04/2022, DJe 13/06/2022), sendo esse o exato caso dos autos.

Restam, pois, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo.

Do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas

As provas evidenciam que o apelante agiu em companhia de comparsa e utilizou arma de fogo para intimidar as vítimas, configurando as causas de aumento do §2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal, haja vista ter o crime ocorrido em 05.01.2018, antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, que majorou o aumento pelo uso de arma de fogo para dois terços. Aplica-se, portanto, a redação anterior, mais benéfica, que previa o acréscimo de um terço até metade, devendo o apelante ser condenado nos termos do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Na primeira fase, verifica-se equívoco na fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, já que todas as circunstâncias judiciais são neutras. Corrige-se, assim, a reprimenda para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O fato de a vítima não ter contribuído para o crime não pode ser valorado negativamente, pois seu comportamento neutro não interfere na análise do art. 59 do Código Penal, salvo se houver efetiva colaboração com o evento criminoso, o que não se verificou (STJ - AgInt no REsp: 1718136 AL 2018/0004714-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, já que o apelante tinha menos de 21 anos à época dos fatos; contudo, deixa-se de reduzir a pena por força da Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270).

Na terceira fase, incidem as majorantes do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, referentes ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, ambas comprovadas nos autos. A aplicação da fração de 1/3 (um terço) mostra-se adequada, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Da prescrição retroativa

A denúncia foi recebida em 16.05.2018 e a sentença publicada em 21.01.2025, lapso superior a 06 (seis) anos, sem a ocorrência de marcos interruptivos ou suspensivos. Considerando a pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 12 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade do apelante à época do fato (art. 115 do CP), resultando em 06 anos.

Assim, transcorrido período superior a seis anos, verifica-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, §1º, e 115 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou PARCIAL PROVIMENTO redimensionando a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; contudo, em razão do lapso superior a 06 (seis) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, e considerando a menoridade do apelante, reconheço a prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, §1º, e 115, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025